Tribunal: TJSP
Processo: 1009810-31.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO DE VIDA – INDENIZAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - PAGAMENTO PLEITEADO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o feito, sendo que o prazo prescricional tem

Ementa:
SEGURO DE VIDA – INDENIZAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - PAGAMENTO PLEITEADO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o feito, sendo que o prazo prescricional tem seu termo inicial na data da ciência inequívoca da incapacidade que a acomete, que se deu, no caso, com a aposentadoria deferida pelo INSS, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, eis que ajuizada a presente ação em prazo posterior a um ano contado da aludida data.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009810-31.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARIA
SUELY DE OLIVEIRA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S/A e ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-31.2019.8.26.0223
5 - Voto no 43.479
2
Apelação no 1009810-31.2019.8.26.0223
Apelante : MARIA SUELY DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Apeladas : ITAÚ SEGUROS S.A. e OUTRA
Comarca : Guarujá 03a Vara Cível
Juiz(a)
: Gustavo Gonçalves Alvarez
V O T O No 43.479
SEGURO DE VIDA
INDENIZAÇÃO
INVALIDEZ
PERMANENTE
POR
DOENÇA
-
PAGAMENTO
PLEITEADO PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS

ART. 252 DO RITJ/SP RECURSO NÃO PROVIDO. Não
trazendo a autora-apelante fundamentos suficientes a
modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a
prescrição e julgou improcedente o feito, sendo que o prazo
prescricional tem seu termo inicial na data da ciência
inequívoca da incapacidade que a acomete, que se deu, no
caso, com a aposentadoria deferida pelo INSS, de rigor a
manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se
adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, eis que ajuizada a
presente ação em prazo posterior a um ano contado da
aludida data.
MARIA SUELY DE OLIVEIRA NASCIMENTO propôs ação
de cobrança fundada em contrato de seguro de proteção de acidentes
pessoais frente a ITAÚ SEGUROS S.A. e ITAÚ CORRETORA DE
SEGUROS S.A. (atual denominação de MARCEP CORRETAGEM DE
SEGUROS S.A.)
A r. sentença de fls. 175/177, cujo relatório se adota, julgou
extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil, com relação a ré MARCEP
CORRETAGEM DE SEGURO S.A. (atual ITAÚ CORRETORA DE
SEGUROS S.A.) e, em relação à seguradora ré, a prescrição da pretensão
exposta na exordial, julgando o processo com apreciação do mérito, com
fulcro no artigo 487 II, do Código de Processo Civil. Em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-31.2019.8.26.0223
5 - Voto no 43.479
3
sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, considerando-se o
trabalho realizado.
Inconformada, apela a autora reiterando, em síntese, os
argumentos de sua exordial, no sentido de que, em 2012, contratou seguro
de proteção de acidentes pessoais por prazo indeterminado, sendo
renovado automaticamente. A cobertura compreende morte acidental e
invalidez permanente, com capital segurado de R$ 66.887,00 (sessenta e
seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais), mediante prêmio mensal de R$
25,29 (vinte e cinco reais e vinte e nove centavos). Aduz que, em
21.02.2017, foi aposentada por invalizez decorrente do trabalho que
exercia com movimentos repetitivos de modo que, em 14.03.2017,
denunciou o seguro por telefone para receber o capital segurado, sem
receber qualquer resposta. Insurge-se contra o reconhecimento da
prescrição afirmando que o prazo começa a fluir da ciência inequívoca da
recusa do pagamento pela seguradora, o que não ocorreu, correlacionando
julgados. A recusa da indenização após tantos anos de pagamento mensal
do prêmio, ensejará o enriquecimento sem causa da seguradora. Pugna pela
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial, o artigo 6o,
VI e VII. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais diante de tantos aborrecimentos visando o recebimento do
seguro, cirncunstância que deteriorou ainda mais seu estado de saúde.
Requer o provimento recursal para que a ação seja julgada procedente com
a condenação da ré ao pagamento da indenização no valor de R$ 66.887,00
(sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais) e R$ 10.000,00 (dez
mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais (fls.
180/197).
A seguradora apresentou contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do recurso (fls. 201/219).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-31.2019.8.26.0223
5 - Voto no 43.479
4
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, afirma a autora que, em 2012,
contratou seguro de proteção de acidentes pessoais por prazo
indeterminado,
sendo
renovado
automaticamente,
cuja
cobertura
compreende morte acidental e invalidez permanente, com capital segurado
de R$ 66.887,00 (sessenta e seis mil, oitocenteos e oitenta e sete reais),
mediante prêmio mensal de R$25,29. Aduz que, em 21.02.2017, foi
aposentada por invalizez decorrente do trabalho que exercia, com
movimentos repetitivos e em 14.03.2017 denunciou o seguro por telefone
para receber o capital segurado. Contudo, não obteve retorno da
seguradora, motivos que levaram ao ajuizamento da presente ação,
pleiteando o pagamento de indenização securitária prevista na apólice
contratada e, ainda, pelos danos morais experimentados.
O Juízo a quo, diante do fato de que a autora teve ciência
inequívoca de sua incapacidade parcial com a aposentoria por invalidez
pelo INSS Instituto Nacional de Seguridade Social em 21.02.2017, sendo
a presente ação ajuizada somente em 03.10.2019, reconheceu a ocorrência
da prescrição e julgou extinta a ação com julgamento do mérito com fulcro
no art. 487, II, do Código de Processo Civil, em relação à corré ITAÚ
SEGUROS S.A. e sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva,
quanto à corré MARCEP CORRETAGEM DE SEGURO S.A. (atual
ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A.), ensejando a interposição do
presente recurso por parte da autora.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que
aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal.
Com efeito, havia mesmo que se reconhecer a ocorrência da
prescrição ânua nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, por
se tratar de ação proposta pelo segurado contra a seguradora.
De fato, como reconhecido pelo d. autoridade sentenciante, a
autora não exerceu sua pretensão tempestivamente. Como sabido, a
prescrição ânua para o segurado ajuizar a ação de indenização contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-31.2019.8.26.0223
5 - Voto no 43.479
5
seguradora, ou pleitear o pagamento administrativamente, tem início na
data em que o segurado tiver ciência inequívoca da ocorrência do fato
gerador da pretensão.
No caso, verifica-se que a pretensão autoral nasceu a partir da
data em que teve ciência inequívoca acerca de sua incapacidade parcial e
permanente, isto é, quando foi concedida a sua aposentadoria pelo INSS
em 21.02.2017.
Alega a autora que fez a comunicação do sinistro à seguradora
por telefone e que jamais recebeu qualquer resposta, razão pela qual não
teria fluido o prazo prescricional ânuo.
Todavia a seguradora nega ter recebido qualquer pedido de
regulação do sinistro aqui mencionado e não fez a autora qualquer prova
de sua alegação, ônus a si imputável, nos termos do art. 373, I, do CPC,
visto que, mesmo que sejam aplicáveis as normas do CDC, em especial a
referente à inversão do ônus da prova, não há como se exigir da seguradora
que faça prova de fato negativo, ou seja, que não recebeu a notificação do
sinistro. Acaso realmente tivesse comunicado o sinistro por meio
telefônico, deveria ter informado a data precisa, além do que, por certo a
atendente lhe teria fornecido o número do protocolo de atendimento,
elementos de prova estes que a autora jamais forneceu aos autos.
Resulta disto que o prazo prescricional passou a correr a contar
da concessão de sua aposentadoria por invalidez previdenciária e, tendo
ajuizado a ação quase mais de 03 (três) anos depois, outra conclusão não
há que não seja o reconhecimento da ocorrência da prescrição da
pretensão, eis que procedido pela autora o ajuizamento do feito quando já
havia escoado o prazo prescricional ânuo.
Portanto, de rigor era mesmo a extinção do feito com fulcro no
art. 487, II, do Código de Processo Civil, como bem apontado na r.
sentença atacada, cujo trecho, com a devida vênia, merece ser aqui
transcrito, in verbis:
“(...) Na outra ponta, contudo, a prescrição aventada merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-31.2019.8.26.0223
5 - Voto no 43.479
6
acolhimento.
O art. 206, § 1o, inciso II, alínea “b” do Código Civil
estabelece que prescreve em um ano “a pretensão do segurado contra o
segurador, ou a deste contra aquele, contando o prazo: (...) b) quanto aos
demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.”
Por ser a estipulante simples mandatária, a situação do
empregado titular do seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, por
figurar com a qualidade de contratante, é a de segurado, e não de
beneficiário, o dispositivo legal mencionado é aplicável e o lapso
prescricional pertinente para se buscar a indenização securitária em debate
é de um ano.
Nesse sentido é a Súmula 101, do C. STJ: “a ação de
indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um
ano” .
É certo que o prazo anual, à luz da Súmula 278, do Superior
Tribunal de Justiça e na esteira dos princípios da boa-fé e da transparência
das relações contratuais em geral, deve ser computado da data em que o
segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, ou melhor, da
natureza, da causa e da extensão da incapacidade que o acomete.
Neste sentido, verifica-se que a autora, conforme apontado na
exordial, passou a receber auxilio beneficiário por conta do acidente
mencionado na exordial a partir de 21 de fevereiro de 2017.
Assim, forçoso reconhecer que a autora, em tal data, já possuía
conhecimento de sua incapacidade, devendo, pois, ser considerada como o
inicio do prazo prescricional.
Diante deste quadro, decorrido prazo bem superior a um ano
entre tal data e o dia em que a presente ação foi proposta (03/10/2019),
forçoso reconhecer que a pretensão exposta na exordial já se encontra
fulminada pela prescrição.
Neste aspecto, constato, ainda, que não há qualquer elemento
indiciário de que houve realização de pedido administrativo capaz de
suspender o prazo prescricional, ficando a alegação nesse sentido somente
no plano das alegações.
Não há, pois, como considerar qualquer prazo de suspensão ou
interrupção da prescrição durante o tempo acima apontado. (...)” fls.
176/177.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição,
cumpre observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-31.2019.8.26.0223
5 - Voto no 43.479
7
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil,
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e
o grau de zelo do profissional, bem como a atuação em segundo grau,
elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 15%
sobre o valor da causa, observada e respeitada a gratuidade processual
deferida (fl. 43).
Posto isto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao recurso,
com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator